Tribunal: STJ
Processo: 0301621-14.2019.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679947 - SC (2024/0236931-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SAULO SCHUTZ JUNIOR
AGRAVANTE
: LUANE DE OLIVEIRA SOUZA
AGRAVANTE
: SIDERLENE SILVEIRA SCHUTZ
AGRAVANTE
: PRIME EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO BERNARDINO RACHADEL - SC015781A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Inaplicabilidade da
Isso porque demonstrado que a parte
Súmula n. 182/STJ.
agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada.
2. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, manifestou-se sobre os
pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à existência
de título executivo extrajudicial hábil.
Agravo interno provido. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51606325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: efa4cfa0-67b2-40e7-82cc-df02eaa6a95e

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: efa4cfa0-67b2-40e7-82cc-df02eaa6a95e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679947 - SC (2024/0236931-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SAULO SCHUTZ JUNIOR
AGRAVANTE
: LUANE DE OLIVEIRA SOUZA
AGRAVANTE
: SIDERLENE SILVEIRA SCHUTZ
AGRAVANTE
: PRIME EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO BERNARDINO RACHADEL - SC015781A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT -
SP347590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ. Isso porque demonstrado que a
parte agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada.
2. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, manifestou-se sobre os
pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à
existência de título executivo extrajudicial hábil.
Agravo interno provido. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SAULO SCHUTZ JUNIOR,
LUANE DE OLIVEIRA SOUZA, SIDERLENE SILVEIRA SCHUTZ e PRIME
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão monocrática de
minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice da
Súmula n. 182/STJ (fls. 1.506-1.511).
Documento eletrônico VDA51021395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:31
Código de Controle do Documento: 5e0e0e79-8a33-4096-b1ef-cbff61b5d365

Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA cuja ementa guarda os seguintes
termos (fl. 429):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. TESES
AVENTADAS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO
ORIGINAL DO TÍTULO EXEQUENDO. DILIGÊNCIA
CUMPRIDA
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
TÍTULO ORIGINAL APRESENTADO AO JUÍZO. TESE
SUPERADA.
INEXISTÊNCIA
DE
TÍTULO EXECUTIVO. INSUBSISTÊNCIA. CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
REGIDA
POR
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. EXEGESE DO ART. 29
DA
LEI
N.
10.931
/04.
PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
E DE COBRANÇA ANTECIPADA DA DÍVIDA.
INSUBSISTÊNCIA.
PREVISÃO
EXPRESSA
NO
CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
COBRANÇAS DEVIDAS. PRECEDENTES. TAXAS DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
ABUSIVAS.
INSUBSISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PERCENTUAL UTILIZADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA ABAIXO DA MÉDIA DIVULGADA
PELO
BACEN.
ABUSIVIDADE
NÃO
CARACTERIZADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

Sem embargos de declaração.
A parte agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão
incorreu em equívoco ao consignar a ausência de impugnação específica quanto
agravada
à aplicação das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Sustenta que impugnou os referidos óbices em
tópico próprio no agravo em recurso especial, não havendo, portanto, omissão ou
generalidade na abordagem da matéria.
Afirma que, ao contrário do que foi decidido, a análise das violações dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil não demanda reexame de fatos e provas,
mas apenas a constatação de que o Tribunal de origem deixou de enfrentar as teses
apresentadas, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Alega que tal omissão
configura violação dos dispositivos mencionados, sendo necessário o retorno dos autos à
origem para suprir o vício.
Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.525-1.532).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51021395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:31
Código de Controle do Documento: 5e0e0e79-8a33-4096-b1ef-cbff61b5d365

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Assiste razão à agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182/STJ ao
caso dos autos. Isso porque demonstrado que a parte agravante impugnou os
fundamentos da decisão agravada.
Assim, reconsidero a decisão de fls. 1.506-1.511 e passo a uma nova
análise do recurso especial.
Cuida-se, na origem, de ação de embargos à execução opostos por Prime
Empreendimentos e Incorporações Ltda. e outros contra o Banco do Brasil S.A., na qual
os embargantes alegam, em síntese, a inexistência de título executivo extrajudicial hábil,
em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário,
bem como a ausência de liquidez e certeza do título, uma vez que o valor declarado
originalmente no título seria diferente do valor cobrado na execução.
A sentença rejeitou integralmente os embargos à execução, reconhecendo a
validade da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, nos termos do
art. 28 da Lei n. 10.931/2004, e afastando as alegações de abusividade e nulidade. Os
embargantes, ora recorrentes, foram condenados ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do débito.
O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação interposta pelos
recorrentes, manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução, sob o
argumento de que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial
válido, com previsão expressa de capitalização de juros e vencimento antecipado, além
de taxas de juros inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão contrariou as
disposições contidas nos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, por omissão no
enfrentamento de teses relevantes, como a inexistência de título executivo extrajudicial
hábil, em razão da ausência de assinaturas de testemunhas na cédula de crédito bancário,
conforme exigido pelo artigo 784, inciso III, do CPC, e a ausência de liquidez e certeza
no título, considerando que o valor declarado originalmente no título diverge do valor
buscado na execução.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, manifestou-se sobre os pontos
relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à existência de título
executivo extrajudicial hábil.
Com efeito, embora os recorrentes sustentem a incidência do art. 784, III,
do CPC, ao argumento de que a ausência de assinaturas de testemunhas inviabilizaria a
executividade do documento, tal alegação é impertinente, visto que o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA51021395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:31
Código de Controle do Documento: 5e0e0e79-8a33-4096-b1ef-cbff61b5d365

consignou que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por
força do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, bem como reconheceu a liquidez e certeza da
obrigação.
É o que se extrai dos seguintes trechos (fls. 426-427):

A parte recorrente aduz que a cédula de crédito bancário
não é título executivo; razão não lhe assiste.
Sem maiores digressões, acerca da referida temática, a Lei
n. 10.931/04 dispõe:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida
, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
e exigível
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2o.
[...]
Isto posto, afasto a tese respectiva; nota-se ainda que não
destoa o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
[...]
Já no que tange à capitalização e à abusividade da taxa de
juros, melhor sorte não socorre aos recorrentes; a uma
porque há previsão expressa no título executado
(evento 1, INF4,
concernente à capitalização dos juros
autos da execução originária), e a duas porque, conforme já
consignado na decisão recorrida, as taxas utilizadas pela
instituição financeira são inferiores à taxa média de
não se havendo falar,
mercado divulgada pelo BACEN,
portanto, em abusividade.
Por fim, quanto ao vencimento antecipado da dívida, frisa-
se que no contrato celebrado entre os litigantes há também
expressa previsão consignando a possibilidade de tal
veja-se (evento 1, INF4, autos da execução
medida;
originária n. 0305735-30.2018.8.24.0045):
[...]

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
Ressalte-se, ainda, que, conforme entendimento pacífico desta Corte, "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no no AREsp n.
1.756.656/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
).
16/2/2023
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
conhecer do agravo
decisão de fls. 1.506-1.511 e
para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51021395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:31
Código de Controle do Documento: 5e0e0e79-8a33-4096-b1ef-cbff61b5d365

Deixo de majorar os honorários visto que já foram fixados na origem no
patamar máximo de 20% (fl. 427).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:31
Código de Controle do Documento: 5e0e0e79-8a33-4096-b1ef-cbff61b5d365

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.679.947 / SC
Número Registro: 2024/0236931-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03016211420198240045 03057353020188240045 3016211420198240045 3057353020188240045
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAULO SCHUTZ JUNIOR
AGRAVANTE : LUANE DE OLIVEIRA SOUZA
AGRAVANTE : SIDERLENE SILVEIRA SCHUTZ
AGRAVANTE : PRIME EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO BERNARDINO RACHADEL - SC015781A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51583708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:05
Código de Controle do Documento: d0925abf-d5f8-42a8-8b20-41a82f82f44e

AGRAVANTE : SAULO SCHUTZ JUNIOR
AGRAVANTE : LUANE DE OLIVEIRA SOUZA
AGRAVANTE : SIDERLENE SILVEIRA SCHUTZ
AGRAVANTE : PRIME EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO BERNARDINO RACHADEL - SC015781A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:05
Código de Controle do Documento: d0925abf-d5f8-42a8-8b20-41a82f82f44e